Tribunal: STF
Processo: Pet 11810
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição na qual o requerente propõe ação cautelar inominada com pedido de concessão de medida liminar que permita a renovação de sua carteira nacional de habilitação (CNH).



    Narra o requerente que ingressou na origem com “Ação Anulatória de Ato Administrativo [...] contra penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 12 meses, imposta pelos requeridos,” com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. (doc. eletrônico 1, p. 2) 



    Alega que “esgotou todas as esferas recursais, todavia esta Suprema Corte sobrestou o feito, haja vista a repercussão geral, e a dúbia constitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.” (doc. eletrônico 1, p. 2)



    Esclarece que:



    “A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do requerente venceu dia 30/07/2023. Contudo, a mesma encontra-se bloqueada administrativamente junto ao Departamento de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP) e o requerente necessita urgentemente renovar sua CNH.” (doc. eletrônico 1, p. 2)



    Argumenta que o julgamento do recurso extraordinário paradigma do Tema 1.079 da Repercussão Geral ainda não se ultimou e que, desse modo, “se [ele] cumprir a suspensão do direito de dirigir neste momento, e posteriormente esta Suprema Corte prolatar uma decisão favorável [...], tal decisão de nada adiantaria, pois perderia totalmente sua eficácia.” (doc. eletrônico 1, p. 3)



    Assevera, por fim, que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da narrativa do requerente e se verifica dos documentos juntados ao autos, o peticionante interpôs recurso extraordinário com agravo para o Supremo Tribunal Federal (ARE 1.286.742/SP). O referido processo teve como relator o Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Suprema Corte.



    O Ministro Luiz Fux, ao analisar o referido recurso extraordinário com agravo, em pronunciamento monocrático irrecorrível proferido em 29/9/2020 e publicado em 1º/10/2020, assim decidiu:



    “O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371 e o Recurso Extraordinário nº 1.224.374 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 660 e 1.079, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e



    b) quanto ao Tema nº 1079: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    [...]



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (doc. eletrônico 17)



    Diante dessa decisão, é certo que a redação do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, corroborada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não deixa dúvida quanto à incompetência desta Suprema Corte para apreciação do pedido cautelar. Isso porque, ao se determinar a devolução dos autos para a origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, a competência para o exame da cautelar foi deslocada para o juízo ordinário. 



    Ademais, o deslocamento do recurso extraordinário determina a análise da cautelar pelo tribunal correspectivo, inclusive quando se tratar de hipótese de sobrestamento ou de devolução para a origem enquanto se aguarda o julgamento de paradigma da repercussão geral. 



    Nesse sentido:



    “AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM, À ESPERA DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário pode ser requerida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre sua interposição e a publicação da decisão de admissão, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado na origem, por conta de precedente de repercussão geral. 2. Não há recurso ou impugnação, dirigida para o SUPREMO, contra a decisão da instância a quo que indefere a tutela de urgência. 3. Ação Cautelar extinta, revogada a medida liminar concedida.” (AC 3799 MC-Ref/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 5/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA FÍSICA. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de ser incabível a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado no Tribunal de origem, em razão da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3.903 AgR/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 25/9/2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. APLICAÇÃO DO ART. 543-B. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE AINDA NÃO REALIZADO NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Quando o processo se encontra sobrestado na origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria objeto do recurso, cabe ao Tribunal de origem a análise de medida acauteladora ajuizada com a finalidade de dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário sobrestado (art. 543-B do Código de Processo Civil). Precedente: AC 2.177-MC-QO, rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 20/2/2009. 2. Agravo a que se nega provimento.” (AC 3.933 AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29/10/2015)



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: Pet 10.672/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/11/2022; Pet 9.243/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/11/2020.



    Não obstante, é certo que esta Suprema Corte, em situações excepcionais, tem flexibilizado as regras de competência para concessão de medidas cautelares, desde que verificados os requisitos para o deferimento da tutela pretendida, o que não ocorre no presente caso.



    Com efeito, o STF, ao analisar o mérito do RE 1.224.374-RG/RS, processo paradigma do Tema 1.079/RG, por unanimidade, fixou a seguinte tese, contrária à pretensão do requerente:



    "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).”



 Posto isso, nego seguimento à presente petição e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator